Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ENTRE FILHA, MÃE E IRMÃ. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal e 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos por mulher contra sua mãe e sua irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados — lesão corporal e ameaça entre mulheres da mesma família — enquadram-se no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), de forma a atrair a competência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.340/2006, especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023, deve ser aplicada a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da motivação da violência ou da condição dos envolvidos, desde que verificada a relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, e a vítima seja mulher.
4. O conceito de “família”, nos termos do art. 5°, II, da Lei Maria da Penha, abrange pessoas unidas por laços naturais, como mães, filhas e irmãs, sendo irrelevante o fato de não residirem no mesmo domicílio, desde que haja vínculo familiar comprovado.
5. Os relatos constantes dos autos indicam que a suposta autora, sob efeito de substâncias entorpecentes, agrediu fisicamente a mãe e a irmã durante discussão sobre cuidados com uma criança, no contexto de relação familiar marcada por episódios anteriores de agressividade.
6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local consolidaram o entendimento de que a presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é suficiente para atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 e, consequentemente, a competência da Justiça especializada.
7. A especialização do juízo é justificada para assegurar a proteção integral da mulher em situações de violência familiar, conforme o espírito da Lei no 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO

8. Declarada a competência do 2° Juizado Especial Criminal e 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF (suscitado).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1827658, Câmara Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 17.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1781123, Câmara Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 17.11.2023.